Tribunal: TJSP
Processo: 2232799-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos. Insurgência. Alegação de excesso de execução. Pretensão de levantamento da penhora dos direitos creditórios que o executado possui sobre o seu imóvel ou da penhora no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos. Insurgência. Alegação de excesso de execução. Pretensão de levantamento da penhora dos direitos creditórios que o executado possui sobre o seu imóvel ou da penhora no rosto dos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP, no qual possui créditos a receber. Admissibilidade em parte. Execução que se realiza no interesse do exequente, sendo penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Artigos 797 e 831 do CPC. Incerteza em relação às penhoras realizadas que impõe sua manutenção. Pedido sucessivo formulado pelo recorrente que merece acolhida para determinar a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP, para que informe o correto o valor da execução após o acolhimento da impugnação aos cálculos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232799-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JORGE LUIZ DA SILVA LINO, é agravada ESCOLA MONTEIRO
LOBATO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2232799-83.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Alessandro de Souza Lima
Processo:
1007376-74.2019.8.26.0577
Agravante:
Jorge Luiz da Silva Lino
Agravada:
Escola Monteiro Lobato EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
executado, determinando o prosseguimento da execução pelo
valor de R$ R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes
nos autos. Insurgência. Alegação de excesso de execução.
Pretensão de levantamento da penhora dos direitos creditórios
que o executado possui sobre o seu imóvel ou da penhora no
rosto dos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, que
tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José dos
Campos/SP, no qual possui créditos a receber. Admissibilidade
em parte. Execução que se realiza no interesse do exequente,
sendo penhorados tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos
honorários advocatícios. Artigos 797 e 831 do CPC. Incerteza
em relação às penhoras realizadas que impõe sua manutenção.
Pedido sucessivo formulado pelo recorrente que merece
acolhida para determinar a expedição de ofício ao juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP, para que
informe o correto o valor da execução após o acolhimento da
impugnação aos cálculos. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
VOTO No 22477
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 387/388 dos autos da ação de execução de título
extrajudicial, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo
executado, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$
R$ 85.003,92 e mantendo as penhoras existentes nos autos.
Alega o recorrente que a manutenção da penhora
dos direitos creditórios de seu imóvel, além da penhora no rosto dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no 1006646-39.2014.8.26.0577, em que figura como autor contra a
empresa Delphinus Even Empreendimentos Imobiliários Ltda., importa
em excesso de execução e que “(...) a penhora no rosto dos autos, é
suficiente e prioritária em relação à penhora do imóvel, ensejando o
cancelamento desta.”
Afirma que “(...) a exequente apurou o crédito que
o executado possui nos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577,
no valor de R$ 250.606,79 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e seis
reais e setenta e nove centavos). Não resta dúvidas que este valor é
bastante superior ao débito executado - R$ 85.003,92 - não havendo de se
falar em insuficiência de crédito para pagamento da dívida.”
Requer o provimento do recurso para reformar a
decisão recorrida, determinando-se “(...) a) O cancelamento da penhora
incidente sobre o único imóvel do agravante, que serve de moradia a sua
família, tendo em vista a suficiência da penhora ocorrida no rosto dos
autos da ação indenizatória no 1006646-39.2014.8.26.0577 - 2a Vara
Cível da Comarca de São José dos Campos - e a ordem de prioridade de
penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil; b) Pela
eventualidade, na hipótese de ser outro entendimento dessa Câmara,
requer o cancelamento da penhora no rosto dos autos, mantendo-se a
penhora do imóvel; c) Na hipótese de se manter a penhora no rosto dos
autos, o valor deverá limitar-se ao débito exequendo - R$ 85.003,92,
atualizado até julho de 2020, conforme reconheceu a decisão de fls.
387/388, determinando-se o cancelamento do valor que superar este
montante, pois a constrição recaiu sobre o importe de R$ 182.913,18."
Recurso tempestivo, sem preparo, por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita, e distribuído por prevenção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
1012758-48.2019.8.26.0577 por esta Câmara de Direito Privado.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 15/20.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial ajuizada por Escola Monteiro Lobato EIRELI em face de
Jorge Luiz da Silva Lino, em que busca a autora a satisfação de seu
crédito no montante atualizado até a propositura da ação de R$
160.493,03 decorrente dos contratos de prestação de serviços
educacionais e de fornecimento de alimentação aos filhos do demandado
entre os anos de 2013 a 2016.
Citado, o requerido apresentou embargos à
execução
(no
1012758-48.2019.8.26.0577),
que
foram
julgados
parcialmente procedentes “(...) para reconhecer a prescrição das
mensalidades anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da
execução 1007376-74.2019.8.26.0577, bem como para afastar a
cobrança dos valores apontados como "diversos" na planilha que
acompanhou a inicial da referida execução. Diante da sucumbência
recíproca, condeno o embargante ao pagamento de metade das custas e
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa,
observada a suspensão decorrente da justiça gratuita. Condeno a
embargada ao pagamento de metade das custas, e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor do excesso ora reconhecido.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P. I.” A apelação interposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executado não foi provida.
Consta dos autos da ação executiva que foram
realizadas pesquisas pelo sistema BacenJud e RenaJud na tentativa de
busca de bens penhoráveis do executado, contudo, sem sucesso (fls.
130/131 e 140 dos autos de origem).
Consta também que a autora requereu a penhora
dos direitos creditórios referentes ao imóvel pertencente ao requerido,
um apartamento matriculado sob o no 203.522 do 1o Oficial de Registro
de Imóveis de São José dos Campos/SP, pedido que restou deferido pelo
magistrado singular (fls. 157/158).
O executado apresentou impugnação acerca da
constrição realizada, defendendo a impenhorabilidade do imóvel por ser
bem de família. Postulou o levantamento da penhora.
Após manifestação da requerente (fls. 188/194) e
do requerido (fls. 197/201), o magistrado de origem entendeu por bem
acolher a impugnação apresentada e determinar o levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel (fls. 202/206), cuja decisão foi
reformada por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento no
2058637-12.2020.8.26.0000 para manter a penhora dos direitos
creditórios do imóvel pertencente ao agravado.
Em nova petição postulou a exequente a penhora
no rosto dos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, que
tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP,
afirmando que o executado possui crédito em tal processo a receber. O
pedido foi deferido pelo Juízo a quo às fls. 258: “Vistos. Fls.213/214 -
Defiro. Nos termos do Processo no 2016/00180539 e Parecer no 606/2016-
J, da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no DJE em 12/12/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
desnecessária a diligência por oficial de justiça, motivo pelo qual, expeça-
se ofício para que seja formalizada penhora no rosto dos autos do
processo no1007376-74.2019.8.26.0577, a 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bloqueios de valores em
favor da parte exequente no importe de R$182.913,18 (cento e oitenta e
dois mil novecentos e treze reais e dezoito centavos), para garantia da
presente execução, solicitando que seja providenciada a transferência de
eventuais créditos presentes e futuros para a agência 5971-4 do Banco do
Brasil S.A., em conta vinculada aos presentes autos. Após, intime-se o
Executado da penhora realizada. Cumpra-se. Intime-se.”
O requerido veio aos autos e alegou que foram
penhorados 50% dos direitos creditórios que possui sobre o imóvel
descrito na matrícula no 203.522 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
São José dos Campos/SP, que a execução estaria garantida apenas com a
constrição de tal imóvel e que a penhora no rosto dos autos deveria ser
cancelada, sob pena de excesso. Aduziu, ainda, que era necessária a
preservação da meação da sua esposa, já que ela não integra o polo
passivo da presente execução e apontou excesso de execução nos cálculos
apresentados pela requerente. Pediu o cancelamento da penhora no rosto
dos autos, reconhecendo o excesso de penhora. Alternativamente,
postulou que a exequente opte pela prevalência da penhora no rosto dos
autos, cancelando-se a penhora que recaiu sobre o seu imóvel e, na
hipótese de ser mantida a penhora no rosto dos autos, que fosse
preservada a meação da esposa do executado em relação ao crédito e
limitar ao valor de R$ 84.497,37, considerando os parâmetros da decisão
judicial transitada em julgado nos embargos à execução.
Ao se manifestar sobre a impugnação à penhora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
requerente apresentou planilha de débito e pleiteou a homologação dos
cálculos anexados, a continuação da execução no valor atualizado de R$
101.975,52, a revogação da justiça gratuita concedida ao executado e a
manutenção de todas as penhoras já realizadas.
Houve manifestação do executado, alegando que
os cálculos da exequente deveriam ser retificados para substituir a
utilização do IGPM por INPC, mas que por ausência de previsão
contratual quanto ao indexador de correção monetária, deveria prevalecer
o indexador oficial para atualização de débitos utilizado no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também, salientou que os
honorários advocatícios sucumbenciais de 10% não foram incluídos no
cálculo por não serem exigíveis, em razão de o executado ser beneficiário
da justiça gratuita. e rechaçou o pedido de revogação do benefício da
assistência judiciária gratuita, pois infundado de argumentos/provas
convincentes da mudança de sua situação financeira. Apontou como
devido o valor de R$ 85.003,92.
Após manifestação da exequente, o magistrado de
origem assim decidiu: “Vistos Trata-se de impugnação contra
cumprimento de sentença na qual se sustenta haver excesso de execução,
bem como pugna pelo cancelamento de penhora por excesso e, ainda, que
seja mantido o benefício da Justiça Gratuita (fls. 350/358). Manifestou-se
o exequente (fls. 379/382). Decido. Cumpre, inicialmente, assentar a
manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao
executado, porquanto não se apresentam provas que comprovem a
alteração da situação econômica já considerada por ocasião da decisão.
Verifica-se que para atualização monetária a exequente utilizou-se do
INPC. Porém, não havendo previsão contratual ou legal para escolha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tal índice, deve prevalecer o índice constante da Tabela Prática do TJSP,
razão pela qual assiste razão ao impugnante, motivo pelo qual acolho
seus cálculos para reduzir o valor da execução para R$ 85.003,92 (fl.
368/376 até 01/07/2020). Por fim, mantenho as penhoras existentes nos
autos, havendo o levantamento de uma delas após a quitação do débito,
mas, por ora, ambas devem ser mantidas por falta de liquidez. Assim
sendo, ACOLHO PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO, devendo prosseguir
a execução pelo valor de R$ 85.003,92 (fl. 368/376 até 01/07/2020).
Deixo de condenar ao pagamento de verbas de sucumbência por se tratar
de mero incidente processual, bem como já ser devidos honorários
decorrentes do não pagamento voluntário (CPC, art. 523, § 1o). Int.” (fls.
387/388).
Desta decisão recorre o agravante.
Alega haver excesso de penhora nos autos da
execução.
Da análise dos elementos acostados, verifica-se
que foi deferida penhora no rosto dos autos do processo no
1006646-39.2014.8.26.0577, que tramita perante a 2a Vara Cível da
Comarca de São José dos Campos/SP, no qual o executado possui créditos
a receber.
Há também a penhora dos direitos creditórios que
o executado possui sobre o imóvel matriculado sob o no 203.522 do 1o
Oficial de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP.
Afirma o agravante possuir crédito de R$
250.606,79 nos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, e que o
valor de mercado do imóvel penhorado é de R$ 800.000,00. Postula o
levantamento de uma das duas penhoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Pois bem.
Inicialmente, é preciso lembrar que a execução
realiza-se no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito
de preferência sobre os bens penhorados, a teor do que dispõe o art. 797
do Código de Processo Civil.
É verdade também o que a lei estabelece que serão
penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal
atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, como
prevê o art. 831 do CPC.
No caso dos autos, a decisão recorrida fixou o
valor devido em R$ 85.003,92, atualizado até 01/07/2020.
Não obstante o inconformismo do executado,
entendo que devem ser mantidas as duas penhoras.
Isto porque a penhora dos direitos creditórios sobre
o imóvel, tal como a realizada nos autos, por si só, não é garantia da
satisfação da execução, diante da ausência de liquidez, e na medida em
que não há maiores informações até o momento acerca da viabilidade
dessa constrição.
Com relação à penhora no rosto dos autos, não é
possível prever se e quando os créditos devidos ao executado estarão
disponíveis, seja pelo motivo da pendência de julgamento de recurso
especial nos autos do processo no 1006646-39.2014.8.26.0577, seja
porque não há informações sobre a efetiva solvência do executado
naqueles autos.
Registre-se, por fim, que não há documento algum
nos autos a comprovar o valor do imóvel e do crédito do executado na
mencionada ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232799-83.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Diante da incerteza em relação às duas penhoras
realizadas, e por isso mesmo sua ausência de liquidez, entendo devam ser
mantidas.
Ainda, pleiteia o agravante, sucessivamente, que
“Na hipótese de se manter a penhora no rosto dos autos, o valor deverá
limitar-se ao débito exequendo - R$ 85.003,92, atualizado até julho de
2020, conforme reconheceu a decisão de fls. 387/388, determinando-se o
cancelamento do valor que superar este montante, pois a constrição
recaiu sobre o importe de R$ 182.913,18.”
Assim, diante do pedido, determino a expedição de
ofício ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP,
para que informe o correto o valor da execução após o acolhimento da
impugnação aos cálculos, tal como pretendido pelo recorrente.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
com determinação.
HELIO FARIA
Relator